Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711247-58.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LARISSA DA COSTA DA CUNHA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. COMPARSARIA. REPROVABILIDADE ELEVADA DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. 1. Demonstrado nos autos que os réus agiram em conjunto, de forma consciente e voluntária, visando a prática do delito de furto, não há como afastar a qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. 2. A prática do furto qualificado por concurso de agentes evidencia a reprovabilidade da conduta e justifica o afastamento do princípio da insignificância. 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ). 4. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto em razão da aplicação dos princípios da insignificância e do in dubio pro reo ante a atipicidade material de sua conduta; b) artigo 65, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ para que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja fixada abaixo do mínimo legal, por ter a recorrente confessado espontaneamente a prática do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ: “reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela” (AgRg no AREsp n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento ao artigo 65, alíinea “d”, do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025